Tribunal: TCU
Processo: 036.771/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Frennessey Souza Leal em face do Acórdão 2992/2021-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito os subitens "1.7.1.1" e "1.7.1.3" da decisão recorrida, sem prejuízo de orientar o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos da recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança 2003.002.008895-7 (0008895-76.2003.8.07.0000), que tramitou no Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Territórios e que transitou em julgado em 9/2/2009; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.